Tribunal: TJDFT
Processo: 0715823-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DECLARAÇÃO COERENTE E HARMONIOSA DA VÍTIMA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. TEMOR DE MAL GRAVE E INJUSTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de ameaça é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido.
2. As declarações da vítima são coerentes e harmônicas com as demais provas colhidas e retratam o medo de o réu vir a lhe causar mal grave ou injusto.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, afasta-se a tese defensiva de absolvição, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP.
4. Recurso desprovido.